Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA NOTA FISCAL PARA POSTULAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, de modo que, para ser executada, prescinde de qualquer discussão acerca da causa debendi ou da juntada de nota fiscal.
2. A juntada da nota promissória dotada dos requisitos previstos no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra é suficiente para comprovar o débito, cabendo à parte executada o ônus de comprovar a existência de eventual irregularidade no título por meio de embargos à execução.
3. O Enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/1966. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade. Frise-se, ainda, que o enunciado não apresenta efeito vinculante, não podendo afastar a aplicação da legislação material e processual. Nesse contexto, é desnecessária a exigência de nota fiscal do serviço ou produto vendido, que deu causa à emissão do título, ante a autonomia da cambial.
4. Impõe-se a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial em razão de determinação de juntada de nota fiscal. Precedentes dessa turma recursal: acórdãos 1729874 e 1730021.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo de execução. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.